Tribunal: TJDFT
Processo: 0701443-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701443-70.2023.8.07.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF em face do Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0736349-20.2022.8.07.0001, proposto por GEICIANE ALEXANDRINO MARQUES em desfavor de YDIANE FERREIRA DE FARIAS e MARIA FERREIRA. A ação foi, inicialmente, distribuída ao Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília-DF, oportunidade em que a d. Magistrada de primeiro grau reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro inserta no contrato de locação que aparelha a demanda executiva e declinou da competência do Juízo em favor da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF (ID 42833485 - p. 44/46). Distribuídos os autos ao Juízo de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF, foi suscitado o presente Conflito Negativo de Competência, ao argumento de que, no caso em análise, não se encontra evidenciada relação de consumo, o que torna inviabilizada a derrogação da vontade das partes, sem motivo relevante, quanto à eleição do foro competente para dirimir conflitos envolvendo a relação contratual estabelecida entre as partes litigantes, em conformidade com a regra inserta no artigo 63 do Código de Processo Civil e com a Súmula 335 do colendo Supremo Tribunal Federal. O d. Magistrado suscitante pondera, ademais, que a demanda envolve hipótese de competência relativa, de modo que não poderia a d. Magistrada suscitada haver determinado a remessa dos autos para o foro do domicílio da ré. Pugna, ao final, pelo reconhecimento da competência do Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília-DF para processar e julgar a demanda. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil. Oficiem-se aos Juízos, suscitante e suscitado, comunicando o teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o exame do conflito de competência. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 208 do RITJDFT. Cumpra-se.